Tribunal: STF
Processo: Rcl 32708
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela União contra decisão pela qual reconsiderei decisão proferida em 28/04/2021 e julguei parcialmente procedente o pedido, para determinar o sobrestamento da ação condenatória nº 0028165-07.2015.4.01.3900 até o julgamento da ADI nº 4.288/DF ou do mérito da repercussão geral reconhecida nos REs nº 1.059.466-RG/AL (Tema RG nº 966) e nº 968.646-RG/SC (Tema RG nº 976), o que ocorrer primeiro.  



    2. A embargante alega que a decisão ora recorrida foi omissa quanto a eventual menção à imprescindível suspensão dos efeitos do ato reclamado, tendo, tão somente, determinado o sobrestamento do feito de origem. Entende que, ao apenas suspender o processo, a decisão reclamada continuará a produzir efeitos, possibilitando percepção de benefício remuneratório pelo magistrado autor, em clara afronta ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante.  



    3. Argumenta que a determinação de suspensão do processo na origem, até o julgamento dos temas pelo Plenário desta Corte Suprema, desacompanhada da suspensão dos efeitos do ato impugnado, representa verdadeiro esvaziamento do instituto da reclamação constitucional, já que tal providência poderia ser obtida no processo de origem, pela própria aplicação da sistemática da repercussão geral, sem a utilização deste instrumento processual.  



    4. Aponta, ainda, omissão no tocante ao pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, feito pela União na sua inicial, uma vez que não foi devidamente fundamentado, constando apenas que não haveria condenação em honorários.  



    5. Requer que o presente recurso seja conhecido e acolhido para sanar os vícios apontados.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.  



    7. A embargante aponta omissão com relação à suspensão dos efeitos da decisão reclamada e fundamentação referente à não condenação em honorários de sucumbência em reclamações.  



    8. No que diz respeito à suposta omissão de suspensão dos efeitos do ato reclamado, assento que a determinação de sobrestamento do processo implica a interrupção temporária da tramitação do processo e, por conseguinte, dos efeitos dos atos decisórios a ele pertencentes. Assim, ao estabelecer o sobrestamento de determinado feito, a autoridade, ainda que de forma implícita, também está ordenando a suspensão das decisões ali proferidas.  



    9. Dessa forma, esclareço que, ao julgar parcialmente procedente o pedido inicial e determinar o sobrestamento da ação condenatória de origem, deixei de me pronunciar quanto aos efeitos do ato impugnado, por entender estar implicitamente contido na ordem o comando de suspensão da respectiva decisão reclamada.  



    10. Com relação à suposta omissão da fundamentação acerca da negativa de honorários, esclareço que a orientação que atualmente prepondera no Supremo Tribunal Federal é da impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em sede de reclamação, dada a sua natureza de ação constitucional. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: Rcl nº 49.479-AgR-ED/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 03/08/2022; Rcl nº 47.944-ED-AgR/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/04/2022, p. 27/04/2022; e Rcl nº 57.508-AgR-ED/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/03/2024 j. 29/04/2024.  



    11. Observo que, sanados os vícios apontados, nos termos das fundamentações acima, o presente recurso não tem efeito infringente, mantendo-se a determinação de sobrestamento do feito de origem.  



    12. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes, nos termos do art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.   



    Brasília, 15 de agosto de 2025.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator